Tribunal: TJES
Processo: 5001399-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001399-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: ALISON ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. FURTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5897466).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
o recebimento do recurso com duplo efeito;
b)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
c)
que a recusa ao pagamento da indenização securitária foi lícita;
d)
que no ato da contratação do seguro o recorrido não apresentou corretamente os dados e características de seu veículo, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico;
e)
que não cometeu ato ilícito;
f)
que inexiste dano moral a ser indenizado;
g)
subsidiariamente, que o pagamento da indenização securitária seja condicionado a entrega dos documentos necessários para a transferência do salvado; e,
h)
que o
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral seja reduzido.

Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual recebo o recurso somente com efeito devolutivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrente em proceder com a negativa da cobertura de seguro contratado pelo recorrido foi lícita e, em caso negativo, se tal situação enseja em indenização.

Em sede de sentença, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, de forma que condenou a aqui recorrente ao pagamento da indenização securitária no valor de R$33.335,00 (trinta e três mil, trezentos e trinta e cinco reais), bem como de indenização por dano moral no importe de R$7.000,00 (sete mil reais).

Pois bem.

Verifica-se dos autos que na data de 04/02/2022 o recorrido teve o seu veículo 408.0 SEDAN ALLURE, placas ODP3J95, ora segurado junto a recorrente, furtado, todavia lhe foi negado a competente indenização securitária.

Sem maiores delongas, considerando que o contrato foi firmado entre as partes para garantir o pagamento de indenização, que ocorreram as condições previstas neste para a cobertura do evento danoso e, ainda, que não restou comprovado o descumprimento, dolo ou má-fé que afastasse o pleito indenizatório do recorrido, tenho que este faz jus a indenização securitária pelo sinistro.

Outrossim, tenho que a sentença proferida não merece qualquer reparo em relação à condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais, isto porque a situação narrada nos autos, de fato, extrapola o mero aborrecimento.

Com efeito, entendo que a negativa de cobertura sujeitou o recorrido a todo tipo de angústia e sofrimento, mormente quando considerado que se encontra há mais de 01 (um) ano tentando uma solução para a problemática, situação que, sem dúvida alguma, é capaz de gerar dano de ordem moral àquela que se vê sujeito à competente negativa.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor da indenização estabelecido (R$7.000,00), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a adoção pela recorrente de semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, tenho que a propriedade do bem sinistrado será assumida pela recorrente a partir do pagamento da indenização securitária, momento em que deverá proceder com as providências necessárias para a transferência deste bem. Portanto, como bem delineado em sentença, condicionar o pagamento da respectiva indenização à entrega de documentos necessários para a transferência, por simples, mostra-se desproporcional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)